Tribunal: TJPA
Processo: 0811801-73.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811801-73.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: IRANDIR DA CUNHA BARBOSA

AGRAVADO: JUCEPA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ, REGIONAL COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, JARINA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA, MARIVALDO PAMPLONA DA SILVA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

I.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A LEGITIMIDADE PASSIVA DA JUCEPA E DO ESTADO DO PARÁ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS. DESPROVIMENTO.

II.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a legitimidade passiva da JUCEPA e do Estado do Pará em ação anulatória fundada em suposta fraude societária decorrente de omissão no exame de documentos submetidos a registro.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a JUCEPA e o Estado do Pará possuem legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação anulatória, à luz dos indícios de omissão administrativa e da responsabilidade objetiva prevista na Constituição Federal.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada fundamentou-se nos deveres legais da JUCEPA (arts. 37, V, e 40 da Lei nº 8.934/94) e na responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, § 6º, da CF/88).
4. O agravo interno não apresentou argumentos novos, limitando-se a reiterar teses já enfrentadas.
5. A jurisprudência do TJPA e do STJ admite a responsabilização da JUCEPA por omissão no exame de documentos que culminam em fraudes societárias.
6. A tese firmada pelo STF no Tema 777 da repercussão geral trata da responsabilidade subsidiária dos entes públicos por atos de notários e registradores, não afastando a legitimidade passiva na hipótese concreta.

VI. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É legítima a presença da JUCEPA e do Estado do Pará no polo passivo de ação anulatória fundada em suposta omissão no exame de documentos levados a registro. 2. A ausência de fundamentos novos no agravo interno autoriza a manutenção da decisão monocrática agravada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; Lei nº 8.934/94, arts. 37, V, e 40; CPC, arts. 1.021 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 842.846/SC, Tema 777, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 19/02/2015; STJ, AgInt no AREsp 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13/05/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0027291-08.2005.8.14.0301, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 01/07/2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
e pela
JUCEPA
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatoria que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
IRANDIR DA CUNHA BARBOSA,
reconhecendo a legitimidade passiva da JUCEPA e do Estado do Pará na Ação Anulatória de Alteração Contratual cumulada com Reparação de Danos, determinando o regular prosseguimento da lide.

Em suas razões, os agravantes alegam, em síntese, que não há qualquer ato ilícito imputável à JUCEPA ou ao Estado do Pará, uma vez que a Junta Comercial teria se limitado ao arquivamento formal dos documentos societários, com base na presunção de autenticidade conferida pelo reconhecimento de firma em cartório.

Sustentam que eventuais fraudes decorreram de conduta exclusiva do cartório e de terceiros, sendo descabida a inclusão dos agravantes no polo passivo.

Acrescentam que, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 842.846), a responsabilidade do Estado por atos de notários e registradores é apenas subsidiária, de modo que não poderia ser reconhecida sua legitimidade direta.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O recorrido apresentou contrarrazões recursais em id. 23225496.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O inconformismo dos agravantes dirige-se contra a decisão monocrática que reconheceu a legitimidade passiva da JUCEPA e do Estado do Pará na Ação Anulatória.

Todavia, a despeito da insurgência, verifico que o Agravo Interno se limita a reproduzir os mesmos argumentos já deduzidos anteriormente, devidamente enfrentados na decisão agravada, sem trazer elementos novos capazes de infirmar a conclusão então adotada.

Com efeito, a decisão monocrática foi clara ao assentar que os fatos narrados pelo agravado revelam indícios de responsabilidade da JUCEPA, diante do dever legal de examinar os documentos submetidos a registro (arts. 37, V, e 40 da Lei n.º 8.934/94), e do Estado do Pará, em razão da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

A jurisprudência desta Corte já reconheceu a possibilidade de responsabilização da JUCEPA em hipóteses análogas, notadamente quando há omissão específica no exame de documentos que resultam em fraude societária, a exemplo da Apelação Cível nº 0027291-08.2005.8.14.0301, relatada pela Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, julgada em 01/07/2024.

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça admite que o órgão colegiado reitere os fundamentos da decisão monocrática agravada quando o recurso não apresenta razões novas, ainda que diante da vedação do art. 1.021, § 3º, do CPC. Confira-se:

“
O relator pode reiterar, no voto submetido ao colegiado, os fundamentos da decisão monocrática agravada quando o agravo interno não apresenta razões novas.”
(AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 13/05/2024, DJe 15/05/2024).

No que toca à alegação de responsabilidade meramente subsidiária do Estado, importa destacar que o Supremo Tribunal Federal, no Tema 777 da repercussão geral (RE 842.846/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19/02/2015), de fato firmou tese no sentido de que os Estados respondem subsidiariamente por danos causados por notários e registradores. Todavia, essa responsabilidade não exclui a análise da legitimidade para compor o polo passivo da demanda, questão já superada na decisão monocrática.

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelos agravantes foram devidamente apreciadas na decisão monocrática, inexistindo fundamentos novos capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/10/2025